Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-13.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0805236-13.2019.8.14.0051

EXCIPIENTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

EXCEPTO: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE COM TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 145. INIMIZADE E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES STJ E TJPA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO.

1.
A Exceção de Suspeição é admitida quando fundada a parcialidade do juiz pelos motivos apontados de forma taxativa nos incisos do art. 145 do CPC.

2.
In casu, inviável o acolhimento do pedido, tendo por base meras alegações acerca de inimizade com terceiro que não integra a relação processual. Precedentes STJ e TJPA.

3.
Para o reconhecimento de suspeição, deve ser cabalmente demonstrado o interesse do juiz no julgamento ou a inimizade entre as partes do processo
,
sendo excluída das hipóteses previstas no CPC situação envolvendo pessoa estranha à relação jurídica processual. Ademais, seria necessária a comprovação inequívoca das alegações.

4.
Exceção rejeitada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, os Excelentíssimos Desembargadores componentes das Seção de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, decidem conhecer e julgar improcedente a exceção de suspeição, conforme o relatório e voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 31 de maio a 7 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805236-13.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

INCIDENTE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)

EXCIPIENTE: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA – EPP

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL DE CASTRO – OAB/PA N° 14.045

EXCEPTO: EXMO. JUIZ CLAYTONEY PASSOS FERREIRA – JUÍZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
oposta por
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA – EPP,
contra o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, Excelentíssimo Sr.
JUIZ CLAYTONEY PASSOS FERREIRA.

Narra a excipiente que foi proposta Execução Fiscal (0008424-23.2007.8.14.0051) promovida pelo Estado do Pará, tendo o processo regular seguimento. Todavia, informa que, sem qualquer justificativa aparente, o excepto enviou mensagens em tom de ameaça ao filho do Sr. Antônio Rocha, sócio da empresa executada.

Defende que foi ferida a imparcialidade do Juízo pelo tom ameaçador e tentativa do magistrado de intimidar o filho do sócio da empresa excipiente, por meio de abordagem com tom irônico.

Argumenta que a suspeição prevista pelo art. 145 do CPC traz consigo a ideia fundamental de afastar da participação do processo aqueles que se afastam de seu dever de manter comportamento equidistante.

Aduz restar demonstrado, de forma evidente, vício e parcialidade do próprio magistrado por intimidar ou ameaçar o filho de um dos sócios da empresa executada, apontando ser aplicável ao caso o art. 145, I e IV, do CPC, configurando-se indícios de inimizade e interesse no julgamento do processo.

Por seu turno, o Magistrado excepto em sua manifestação defende que a alegada desavença, a qual menciona inexistir, seria entre este peticionante e terceiro estranho a lide, diverso das partes litigantes.

Além disso, menciona a ausência de comprovação de inimizade entre o peticionante e o excipiente, ou com o Sr. Andrew Dayan Leal Rocha. Argumenta que o excepto não nega ter trocado mensagens com o Sr. Andrew, todavia, defende inexistir tom de ameaça, mas sim de esclarecimento de fatos, unicamente via rede social, acrescentando que sequer conhece o Sr. Andrew.

Dessa forma, pugna pelo não acolhimento da arguição de suspeição.

Encaminhada a exceção a esta Corte de Justiça, após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Recebi o incidente de suspeição sem efeito suspensivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2042901), que opinou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 2279814).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta.

Belém, 07 de abril de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº. 0805236-13.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

INCIDENTE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)

EXCIPIENTE: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA – EPP

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL DE CASTRO – OAB/PA N° 14.045

EXCEPTO: EXMO. JUIZ CLAYTONEY PASSOS FERREIRA – JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição e passo à análise.

Cuida-se de Exceção de Suspeição proposta pela Empresa de Navegação A. R. Transporte LTDA contra o Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará contra a empresa excipiente.

Adentrando especificamente nas causas ensejadoras da suspeição de parcialidade do juiz, anoto que se encontram elencadas no art. 145 do CPC, que são taxativas, nos seguintes termos:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Conforme Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, além do rol do artigo 145 ser taxativo, para o reconhecimento da suspeição do magistrado é necessária a presença de uma das situações elencadas em seus incisos. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo assim consignou: " ausente a prova inequívoca, da alegada parcialidade do magistrado, ante a ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado condutor dos autos, contra o excipiente, não deve prosperar a presente exceção de suspeição, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe".

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes." (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.2.2013).

3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido. (REsp 1450152/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 24/06/2014)

Na mesma linha de julgamento, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, conforme precedente das Câmaras Cíveis Reunidas:

“
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 135, I DO CPC TAXATIVAS AMIGO ÍNTIMO OU INIMIGO CAPITAL DE QUALQUER DAS PARTES - NÃO DEMONSTRADA OU PROVADA - ARQUIVAMENTO.

1- A exceção de suspeição tem nos incisos do art. 135 do CPC, as hipóteses taxativas para o seu oferecimento;

2- O Excipiente não traz aos autos qualquer prova de que o Magistrado Excepto mantenha amizade íntima ou seja inimigo capital de qualquer das partes;

3-
Não estando as alegações do Excipiente enquadradas nas hipóteses do inciso V do artigo 135 do CPC, imperioso o não acolhimento da referida exceção.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARQUIVADA. (201230255669, 139374, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 21/10/2013, Publicado em 24/10/2014)”

Além disso, as hipóteses previstas no referido dispositivo legal devem ser interpretadas de forma restritiva, sob o ônus de se comprometer a garantia da independência funcional que assiste à autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções, exigindo-se que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, com a finalidade de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que vislumbro inocorrente na espécie.

Depreende-se das razões da presente exceção que a imparcialidade do juiz seria decorrente de alegada suposta inimizade com filho de um dos sócios da excipiente.

Ocorre que, nos termos do dispositivo legal supracitado que, repita-se, é taxativo, só restaria caracterizada a suspeição se a inimizade aludida fosse entre o excipiente e o excepto, sendo excluída da hipótese pessoa estranha à relação jurídica processual.

A propósito, já se pronunciou o C. STJ no sentido de não se possível o reconhecimento de suspeição em razão de suposta inimizada com mero terceiro, possivelmente interessado, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
FEITO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. OFENSA AOS ARTS. 7º, 46, 47, 48, 49 DO CPC. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DAS PARTES DO PROCESSO. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. 3. O art. 304 do CPC/73 é claro ao atribuir exclusivamente às partes do processo legitimidade para arguir exceção de suspeição.
No caso concreto, a Corte de origem, em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, reconheceu que o excipiente é mero terceiro interessado e não parte.
Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para a sua alteração. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 642205 SC 2014/0307952-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2016)

Ademais, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE HIPÓTESE LEGAL. REJEIÇÃO. A Exceção de Suspeição objetiva a incompatibilização do Juiz para o exercício da função jurisdicional em determinado processo, com o fim de evitar sua atuação com parcialidade, por razões de foro particular. E no propósito de verificar a subsunção do caso ao normativo pertinente, concluiu-se que os argumentos levantados pela EXCIPIENTE não se encontram elencados no art. 801 da CLT e art. 135 do CPC, os quais consignam taxativamente as situações de suspeição, portanto, sem possibilidade de ampliação.
Ademais, não há qualquer demonstração probatória de que
terceiro, estranho à relação jurídica processual,
efetivamente criou embaraço ao livre convencimento do Desembargador EXCEPTO e comprometeu sua parcialidade, até porque não retratado inequivocamente questão de cunho pessoal do julgador com nenhuma das partes ou seus patronos.
Rejeita-se a Exceção de Suspeição.

(TRT-22 - EXSUSP: 000802594720205220000, Relator: Giorgi Alan Machado Araujo, Data de Julgamento: 04/11/2020, TRIBUNAL PLENO)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS INCISOS I E V, DO ARTIGO 135, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPOSITIVO LEGAL CUJO ROL É TAXATIVO. PRECEDENTES.
INIMIZADE CAPITAL. RELAÇÃO DE ÓDIO MORTAL
QUE NECESSARIAMENTE DEVE SER ENTRE AS PARTES.
MERA ANTIPATIA OU DIVERSIDADE DE OPINIÕES
COM PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL.AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM MATERIAL OU MORAL DE QUE POSSA SE BENEFICIAR O EXCEPTO, CASO O FEITO SEJA JULGADO EM DETERMINADO SENTIDO. EVENTUAL INTERESSE NÃO INDIVIDUALIZADO PELO EXCIPIENTE. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE INERENTE À MAGISTRATURA E DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1.
"Exceção de suspeição. Rol taxativo. Revela-se desprovida de fundamento a suspeição quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 do CPC (STJ 4º T. AI 520.160 -AgRg Minl Fernando Gonçalves DJU 16.11.04)
2. A inimizade deve ser capital. A simples malquerença, antipatia ou inconformidade de opiniões não caracteriza a parcialidade do julgador.3."(...) a Lei não contempla a hipótese advinda de meras suposições, devendo àquele que alega especificar precisamente o benefício a ser obtido pelo suposto excepto (...)" (TJSP. Exceção de Suspeição nº 0000272- 14.2011.8.26.0000, Rel. Martins Pinto, j. 25/04/2011, v.u.). (TJ-PR - EXSUSP: 10877060 PR 1087706-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Dulce Maria Cecconi, Data de Julgamento: 15/07/2013, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 1155 05/08/2013)

Ainda que assim não fosse, ressalto que para acolhimento da exceção de suspeição é indispensável prova induvidosa,
ex vi
art. 168, §2º, RITJE/PA, o que não foi verificado no caso em comento. Com efeito, a inicial não apresenta provas de que ao julgador é íntimo ou inimigo das partes; de que estas são credoras ou devedoras daquela ou seus parentes; de que o magistrado é herdeiro das partes ou tenha recebido dádivas antes ou depois de iniciado o processo, tampouco que tenha demonstrado interesse no resultado do julgamento.

Analisando detidamente os autos deste incidente, não consta qualquer comprovação de que o magistrado tenha agido com falta de imparcialidade, ou tenha apresentado manifestação de interesse no julgamento da causa.

Como visto, não foi demonstrado que os atos procedidos pelo magistrado ensejam na parcialidade do Juiz para o julgamento da demanda

Logo, diante da ausência de provas pela procedência da imparcialidade do excepto, entendo que a exceção não merece acolhida. No mesmo sentido, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRESSUPOSTOS LEGAIS - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR INDEFERINDO LIMINARMENTE O EXPEDIENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O simples inconformismo da parte acerca da decisão judicial que lhe foi desfavorável não rende ensejo à oposição de exceção de suspeição, que, tem cabimento, apenas, nas hipóteses previstas no artigo 135 do Código de Processo Civil. Nessa medida, a compreensão jurídica diversa daquela encerrada na decisão, a toda evidência, não se subsume a qualquer das hipóteses de suspeição constantes do Código de Processo Civil.

2.
Caberia à suscitante demonstrar, cabalmente, no que residiria o apontado interesse dos julgadores em favorecer à parte adversa, providência, claramente, não observada, na espécie.

2.1 Com efeito, a falta de efetiva demonstração de fatos que possam macular a imparcialidade do julgador, ficando a alegação somente no campo da retórica, não rende ensejo ao acolhimento de exceção de suspeição. Precedentes do STJ: AgRg na ExSusp 87/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 16.9.2009; AgRg na ExSusp 93/RJ, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23.5.2009.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na ExSusp 113/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 29/09/2014)

De igual modo tem se manifestado essa Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 135 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. SIMPLES INCONFORMISMO. INCIDENTE DESACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Estabelece o art. 135, V do CPC, que o juiz poderá ser declarado suspeito nas hipóteses em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes.

2. Os fatos que embasam a exceção de suspeição devem ser claramente comprovados, de forma objetiva e não subjetiva, impondo-se a conclusão de que o juiz será beneficiado, moral ou materialmente, pelo julgamento, o que não ocorre no presente feito.

3. O simples fato do magistrado excepto conduzir o tramite processual e decidir de forma contrária ao entendimento da excipente não tem o condão de demonstrar possuir interesse na causa ou sua parcialidade.
(201330094850, 120073, Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 28/05/2013, Publicado em 03/06/2013)”

Sabe-se, ainda, que decisão contrária à pretensão ou interesse da parte não é capaz de comprovar a existência de eventual parcialidade da magistrada, devendo ser combatida por meio dos recursos cabíveis e não pelo afastamento do juiz natural da causa, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com manifestação de sua Corte Especial, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

(...) 2. O agravante não se baseou em nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil para demonstrar a suspeição de parcialidade. Ao contrário, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação.

3. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração de prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se vê no caso.

4. Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
(AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em 7.10.2009, DJe 29.10.2009). Agravo regimental improvido. (AgRg na ExSusp 130/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/03/2014, DJe 25/03/2014)

Desse modo, o certo é que, na hipótese de juízes exprimirem, na visão das partes, desacertos em suas decisões, quem se achar prejudicado deve se valer dos recursos cabíveis.

Dessa forma, para tornar o excepto suspeito, deve ser cabalmente demonstrado o interesse do juiz no julgamento ou a inimizade
entre as partes do processo,
sendo excluída das hipóteses previstas no CPC situação envolvendo pessoa estranha à relação jurídica processual, assim como é necessária a comprovação inequívoca das alegações para tanto, o que não se verifica no caso, motivo pelo qual entendo que a arguição não tem cabimento.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente exceção de suspeição
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/06/2022